Tribunal: STF
Processo: AO 2511
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO INTERPOSTA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUTAÇÕES QUE ENVOLVEM ATOS DE NATUREZA CORREICIONAL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 130-A DA CF/88. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Nos termos do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º (AO 2415-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Sessão Virtual Plenária de 20 a 27/11/2020).



    2. O julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015).



    3. Não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a instauração do PAD 1.00817/2019-69, tendo em vista que o CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar.



    5. Ação Originária julgada improcedente. Honorários fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.